Tribunal: TJDFT
Processo: 0735366-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE PROCESSUAL. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão que removeu a recorrente da posição de inventariante nos autos do incidente processual instaurado pelo ora agravado, em razão de alegado descumprimento dos deveres decorrentes do exercício da função aludida.
2. No caso vertente houve mera transcrição do art. 622 do CPC e a citação de precedente oriundo deste Egrégio Tribunal de Justiça, sem que tenha havido o devido ajuste do preceito normativo ou mesmo do acórdão mencionado às particularidades do caso concreto. 2.1. Não foi promovido o necessário enquadramento do caso concreto às hipóteses previstas nos incisos do art. 622 do CPC e nem mesmo foram examinadas, ainda que superficialmente, as alegações articuladas pela recorrente em sua contestação. Percebe-se que sequer é possível a constatação a respeito de qual das hipóteses prefiguradas no preceito normativo de regência representa verdadeiramente a conduta atribuída à recorrente poderia, ao menos em tese.
3. Convém ressaltar que nos termos do art. 489, § 1o, incisos II e IV do CPC, não se considera fundamentada a decisão judicial que emprega “conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso”, bem como aquela que deixa de enfrentar “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. 3.1. Na hipótese em análise percebe-se que o caso é de error in procedendo, pois a decisão impugnada não contém fundamentação suficiente para demonstrar, de modo particularizado, a necessidade de remoção da agravante da função de inventariante, a despeito das alegações articuladas no curso do incidente respectivo.
4. Decisão interlocutória desconstituída. Agravo de instrumento conhecido e provido.